Tribunal: STF
Processo: RE 1546121
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IF Santa Catarina interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extraordinário (eDoc 164) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 117) assim ementado:  



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. TEMPO RURAL. INDENIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA (EM SEPARADO) RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PERCEBIDOS. 



    A despeito da existência de precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, que atribuem ao ato de concessão de aposentadoria natureza composta, a matéria - cuja repercussão geral foi reconhecida - está pendente de apreciação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal (RE 699535 RG/RS). Por essa razão, é de se manter o atual posicionamento desta Corte no sentido de que se trata de ato complexo e o prazo decadencial não se aplica ao Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos administrativos, o qual se alinha a julgados recentes daquela mesma Suprema Corte 



    O exame do ato concessório de aposentadoria pelo TCU cinge-se à sua legalidade, somente podendo ser impugnado se houver violação à lei, afastada a hipótese de alteração de interpretação desta pela Administração ou de jurisprudência. 



    Sob a égide do texto original da Lei n.º 8.213/91 - em que expressamente previsto o direito ao cômputo de tempo de serviço rural, independentemente de recolhimento de contribuições ou pagamento de indenização, para fins de aposentadoria, qualquer benefício estatutário concedido administrativamente à época tem embasamento legal e não pode ser anulado, sob fundamento de ilegalidade. 



    As aposentadorias estatutárias concedidas, mediante a contagem de tempo de serviço rural, após a edição da Medida Provisória n.º 1.523/96, sem o prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização, são irregulares e podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99). Resguarda-se, contudo, o direito adquirido à inativação, nos moldes da legislação pretérita, quando implementados os requisitos legais sob sua égide. 



    Não há amparo legal à manutenção do pagamento em separado da rubrica '17655 AO 952407-1 1VF/PR 3,17' ou 'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG ', porque a decisão judicial acobertada pela coisa julgada mantém-se incólume, enquanto não sobrevier alteração fática ou jurídica que afete o direito nela reconhecido (art. 468 do CPC) 



    O recebimento de tais valores - de natureza alimentar - decorreu de erro operacional/erro de interpretação da Administração, não tendo o autor concorrido para o equívoco cometido. Logo, são irrepetíveis, em virtude da presunção de boa-fé.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 195, § 9º , 201; §§ 2º e 9º, e 202, todos da Constituição Federal.  



    Sustenta a impossibilidade de utilização de tempo de serviço rural, para fins de averbação no serviço público, sem o respectivo pagamento de indenização das contribuições previdenciárias.  



    Defende não restar configurada qualquer ofensa à segurança jurídica , vez que, em se tratando a aposentadoria de um ato complexo, não incide a decadência enquanto não declarada sua legalidade pela Corte de Contas.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 164 -pg. 6):



    A pretensão recursal do ente público é amparada na jurisprudência pacífica do Eg. STF sobre o tema, pelo que há presunção absoluta de repercussão geral. Confira-se, v.g.:



    AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. INSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 146, III, ‘A’ E AO ART. 154, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS NS. 282 E 356 DA SÚMULA/STF. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. No que diz respeito à aposentadoria no serviço público, a pacífica jurisprudência desta Corte entende que o art. 201, § 9º, da Constituição subordina o aproveitamento do tempo de serviço rural à prova do recolhimento das contribuições devidas. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 735.130-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12.4.2011 – grifos nossos). 



    Ademais, há relevância jurídica, econômica e social (tempo rural), além de nítida transcendência, pelo que se trata de posicionamento aplicável ao funcionalismo público federal. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente